Tribunal: TJSP
Processo: 2027321-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027321-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALINE DA
COSTA, são agravados EL AL ISRAEL AIRLINES e SV VIAGENS LTDA.
(SUBMARINO VIAGENS).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027321-78.2020.8.26.0000
Voto no 37775
Agravo de instrumento no 2027321-78.2020
Agravante: Aline da Costa
Agravadas: El Al Israel Airlines e outra
Agravo de instrumento - tutela de urgência - probabilidade do
direito não evidenciada e risco de irreversibilidade da decisão
- necessidade de esgotamento da instrução processual -
princípio do contraditório - liminar acertadamente indeferida -
agravo improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em
ação de obrigação de fazer indeferiu a tutela de urgência pleiteada no
sentido de compelir as rés a emitir as passagens aéreas reservadas pelo
preço inicialmente ofertado.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a agravante pretende lhe seja
concedida a tutela de urgência, no sentido de compelir as rés a convalidar
as reservas de passagens aéreas compradas ou, alternativamente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027321-78.2020.8.26.0000
endossar as passagens, para as mesmas datas reservadas, possibilitando que
a viagem seja realizada por meio de outra companhia aérea, mantendo o
valor constante da oferta veiculada.
Contudo, o MM. Juiz “a quo” indeferiu a tutela requerida por
não vislumbrar elementos de convicção aptos a justificar o atendimento do
pedido, optando por oportunizar às partes discutir e produzir provas
acerca dos fatos em regular contraditório.
Após a apresentação da contestação pela ré, o Magistrado
manteve o indeferimento da tutela de urgência, por vislumbrar a
possibilidade de ocorrência de erro material escusável na oferta das
passagens, o qual teria o condão de afastar a obrigação das rés em adimplir
a oferta, bem como em razão de outros elementos trazidos aos autos (fls.
210/211 da ação originária).
A esse passo, é de se observar que o art. 300 da lei de rito
dispõe:
“A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
§1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir
os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-
la.
§2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027321-78.2020.8.26.0000
§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão”.
Nesse trilho, em que pese, a existência do perigo de dano,
ausente a probabilidade do direito apta a ensejar a concessão da pretendida
tutela, bem como pelo evidente perigo de irreversibilidade dos efeitos da
concessão da tutela requerida, sendo razoável proferir decisão em
cognição exauriente.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator